Tribunal: STF
Processo: HC 116392
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. Entendimento vencido do relator.



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – REPERCUSSÃO SOCIAL. A premissa segundo a qual o crime repercutiu no meio social não lastreia a inversão da ordem natural, que direciona a apurar, para, depois de selada a culpa, prender.



    PRISÃO PREVENTIVA – VIDA PREGRESSA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. A ausência de informações quanto à vida pregressa do acusado não conduz à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROFISSÃO CERTA. Descabe potencializar o fato de o acusado não ter profissão certa para, com isso, chegar à prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – OCORRÊNCIA – LOCAL. A possível prática de crime em local diverso daquele em que situada a residência do acusado não respalda a prisão preventiva.